Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737781-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ADEMIR REIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0733794-25.2025.8.07.0001, determinou a imediata restituição do veículo JEEP/RENEGADE 1.8 4X2 FLEX à posse do autor e fixou multa cominatória diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 100.000,00), reiterando a determinação anterior de suspensão da busca e apreensão do bem. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que cumpriu espontaneamente a obrigação judicial e que a multa aplicada se mostra desproporcional, desprovida de função coercitiva, assumindo feição punitiva e ensejando enriquecimento sem causa. Alega, ainda, que o valor da astreinte é excessivo e que deve ser suspensa sua exigibilidade, pleiteando, para tanto, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos recursos pressupõe a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata eficácia da decisão recorrida. Entretanto, tais requisitos não se encontram presentes no caso em exame. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente no que tange ao respeito à autoridade das decisões judiciais e à efetividade da tutela jurisdicional. A conduta da agravante, que descumpriu decisão judicial expressa de suspensão da busca e apreensão do veículo, revela desobediência que justifica, plenamente, a imposição de multa coercitiva, com base no art. 537 do CPC. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória tem natureza coercitiva, inibitória e preventiva, não se destinando exclusivamente à reparação de danos, tampouco se esvaziando com o cumprimento tardio da obrigação. Isso porque o descumprimento, ainda que temporário, configura violação concreta à ordem judicial, razão pela qual a incidência da multa não depende da persistência da inadimplência, mas da violação em si. Assim, não se pode falar em cumprimento voluntário, mas sim em tentativa de reversão dos efeitos de um ato já concretizado em flagrante desrespeito à ordem judicial anterior. A multa, portanto, tem respaldo legal e finalidade legítima, inclusive para preservar a autoridade do Poder Judiciário, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ e por esta Corte. Quanto ao valor da multa, fixado em R$ 5.000,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00, não se mostra, ao menos neste juízo preliminar, manifestamente desproporcional. A aferição de eventual excesso demanda análise mais aprofundada do contexto fático, própria da fase de julgamento do mérito recursal. No presente momento processual, não se verifica flagrante descompasso entre o valor da multa e a finalidade coercitiva que justifica sua aplicação, sobretudo considerando-se a gravidade do descumprimento. Ressalte-se que a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento constitui medida excepcional, exigindo presença simultânea e inequívoca dos requisitos legais, os quais não restaram demonstrados nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se, por ora, a apresentação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador